Tribunal: TJSP
Processo: 2270671-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito do executado de que fosse eximido da obrigação, eis que a Farmácia de Alto Custo dispensa o medicamento gratuitamente e, ainda, com base no fato de que o autor teria deixado de retirar a medicação perante os órgãos municipais. Decisão que rejeitou a impugnação. Reforma parcial. Autor que não desistiu de retirar os medicamentos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito do executado de que fosse eximido da obrigação, eis que a Farmácia de Alto Custo dispensa o medicamento gratuitamente e, ainda, com base no fato de que o autor teria deixado de retirar a medicação perante os órgãos municipais. Decisão que rejeitou a impugnação. Reforma parcial. Autor que não desistiu de retirar os medicamentos, apenas pleiteou que pudesse retirá-los na Farmácia Central, que também é órgão municipal e, assim, também responde pelas obrigações acordadas. Minoração da multa diária para R$ 100,00, por excessiva, limitada a R$ 5.000,00. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270671-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado SYLVIO SEGAGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270671-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14590
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270671-69.2019.8.26.0000
COMARCA: ITU 3a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITU
AGRAVADO: SYLVIO SEGAGLIO
VOTO No 14590
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Pleito do executado de que fosse eximido da obrigação,
eis que a Farmácia de Alto Custo dispensa o medicamento
gratuitamente e, ainda, com base no fato de que o autor teria
deixado de retirar a medicação perante os órgãos municipais.
Decisão que rejeitou a impugnação. Reforma parcial. Autor que
não desistiu de retirar os medicamentos, apenas pleiteou que
pudesse retirá-los na Farmácia Central, que também é órgão
municipal e, assim, também responde pelas obrigações acordadas.
Minoração da multa diária para R$ 100,00, por excessiva, limitada
a R$ 5.000,00. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 58/59 da origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pelo agravante Município, determinando que
fornecesse os medicamentos indicados, em 15 dias úteis, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
Recorre o Município (fls. 01/09), aduzindo, em resumo,
que: (i) a Farmácia de Alto Custo dispensa os medicamentos gratuitamente;
(ii) o agravado não compareceu na Farmácia Municipal para buscar sua
medicação; (iii) o medicamento em questão é especial, sendo de competência
do Estado fornecê-lo; (iv) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da
multa diária. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, ao
final, a reforma total da decisão agravada.
Houve decisão liminar (fls. 11/12), de minha lavra, por
meio da qual deferi parcialmente a pretensão recursal, atribuindo efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270671-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14590
3
suspensivo (ativo) ao recurso, para que a multa diária fosse minorada para R$
100,00, limitada a R$ 5.000,00.
Intimado, o autor deixou de apresentar contraminuta (fl.
15).
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute, em suma, se o
medicamento deve ou não ser fornecido pelo Município e, em caso positivo,
se a multa diária por eventual descumprimento foi fixada de modo adequado.
No que tange ao pedido principal, de que fosse o
Município eximido da obrigação de fornecimento de parte dos medicamentos,
entendo que não restou demonstrado, ao menos nesse momento processual,
ter o autor deixado de retirar a medicação perante os órgãos municipais,
havendo apenas declaração de desistência de retirada no “Concilia Itu” para
retirada na “Farmácia Central”, que também é órgão municipal, e, portanto,
também responde pelas obrigações assumidas pelo Município por meio do
acordo de fls. 08/13 da origem.
Já no que tange à multa diária cominada, sua imposição se
revela como o meio mais eficaz para estimular a realização da obrigação
imposta, não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde que aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270671-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14590
4
proporcional e razoavelmente.
Porém, no caso em tela, assiste parcial razão ao agravante,
eis que a multa fixada se mostrou de valor excessivo, de R$ 500,00 por dia de
atraso no fornecimento do medicamento pleiteado, limitada a 30 dias.
Necessária, assim, a sua redução para R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso, limitada a R$ 5.000,00, o que se mostra mais razoável
no caso concreto.
Vale ressaltar, porém, que o valor da multa pode ser
aumentado, diminuído ou até afastado, a qualquer tempo, caso haja
modificações na situação de fato que o exijam, como o descumprimento
reiterado, por exemplo.
Diante disso, merece parcial reforma a r. decisão
agravada, para que haja a diminuição da multa diária para R$ 100,00,
limitada a R$ 5.000,00.
Ante o exposto e pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator